Tribunal: TJMT
Processo: 0001134-43.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001134-43.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELWES DA SILVA - CPF: 545.737.261-87 (APELANTE), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR EFETIVO- DEMISSÃO- INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- ILEGALIDADE- INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO E CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO- ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demissão de servidor público efetivo somente poderá se dar mediante a apuração da falta mediante a instauração de Processo Administrativo Disciplinar no qual é garantido o contraditório e ampla defesa, o que não foi observado no caso.

A Anulação do ato de demissão tem coo consequência o retorno do servidor ao status quo, assegurando-lhe a recomposição de seus direitos, inclusive de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos no período em que esteve afastado.

Não há que se falar no caso em danos morais passíveis de indenização uma vez que não foi analisado o mérito do ato administrativo, mas sim sua desobediência a forma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Elwes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de reintegração c/c pedido de tutela antecipada e indenização proposta em face do Município de Barra do Garças.

Alega, preliminarmente, cerceamento do seu direito de defesa tendo em vista o julgamento antecipado da lide, uma vez que seria necessário a produção de prova oral.

No mérito aduz que, por perseguição de seus superiores, foi impedido de exercer suas funções, sendo que estes o colocaram à disposição sem justificativa e por diversas vezes.

Assevera que não existiu o alegado abandono de cargo o qual se dá pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos o que não aconteceu no caso, pois até o momento da dispensa estava trabalhando.

Sustenta que o servidor público estável só pode ser demitido após ser submetido a processo administrativo no qual lhe seja garantida a ampla defesa, o que inocorreu no caso.

Afirma que tem direito a restituição de todas as vantagens que não foram percebidas durante todo esse tempo em que ficou afastado indevidamente.

Aduz que ainda que viável a suspensão de seus pagamento este somente poderia se dar após a conclusão do procedimento administrativo que foi instaurado.

Pontua que sofreu danos de ordem moral na medida em que foi ofendido em sua honra e sofreu abalo psíquico, atingindo seu bem estar íntimo, razão pela qual deve ser ressarcido pecuniariamente.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular.

O Apelado apresentou resposta ao recurso rebatendo os argumentos expendidos no apelo e postulando pelo seu desprovimento.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Elwes da Silva ajuizou ação ordinária para reintegração em cargo público com pedido de tutela antecipada em face do Município de Barra do Garças/MT, aduzindo em síntese que:

“ O Requerente foi impedido de exercer sua função e ocupar seu cargo em razão de perseguições que vinha sofrendo por parte de seus superiores, onde, inclusive, por inúmeras vezes, foi “colocado a disposição” sem justificativas, remanejado para outros setores por diversas vezes, e até mesmo exercendo forçadamente o desvio de função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Narra que após ter protocolado requerimento pedindo seu remanejamento para outro local, ocasião que foi informado pelo Coordenador do Departamento de Recursos Humanos e que não fazia mais parte do quadro de servidores do município e o seu salário foi interrompido, sem que houvesse processo administrativo.

Alega que na sequência foi publicada notificação por abandono de emprego, oportunidade em que apresentou junto a Prefeitura contranotificação, colocando-se a disposição para imediato retorno ao cargo, não obtendo êxito.

Discorreu acerca dos prejuízos materiais e morais decorrentes do ato ilegal e abusivo, motivo pelo qual ajuizou a presente ação”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na preambular da ação.

São esses os fatos a serem analisados.

Incialmente insta registrar que a preliminar de cerceamento de defesa se encontra intrinsecamente ligada ao mérito do apelo e com ele será analisada.

Pois bem. Conforme sabido, o controle judicial dos atos administrativos disciplinares se limita ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato, não sendo possível adentrar na análise do mérito administrativo.

No caso em apreço, pelos documentos juntados aos autos, extrai-se que em
4.3.2015
, houve pedido de abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar pela Secretária de Saúde em virtude de ausência injustificada do trabalho, no entanto logo depois em
27.3.2015
foi solicitado o cancelamento do pedido de abertura do processo disciplinar, sob o argumento que o servidor havia retornado ao trabalho e foi advertido por escrito (ID n. 56243964 e ID n. 56243965).

Após esses fatos, o Apelante foi demitido em
1o/08/2016
, conforme consta na ficha funcional acostada no ID n. 5624299.

Denota-se ainda que, após o desligamento deste dos quadros da Prefeitura, precisamente em
28/12/2017
foi baixada a
Portaria n. 13.247
para instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor do Recorrente (ID n. 56243980).

Assim, da análise da extensa documentação acostada aos autos, na sua maioria em duplicidade, não se vislumbrou a existência de PAD instaurado contra o Recorrente, apenas cópia da aludida portaria.

Aliás, a Portaria determinando a instauração do Processo Administrativo foi baixada mais de um ano após a demissão do Apelante, de maneira que, ainda que houvesse um PAD, este deveria ter sido instaurado previamente, porque seu objetivo é justamente apurar a falta do servidor capaz de ensejar seu desligamento da administração.

Nesse ponto, incorreu em equívoco a sentença recorrida ao afirmar a existência do PAD, pois, conforme já explanado alhures, não há nada nos autos a demonstrar sua existência.

Portanto, a demissão do servidor se deu em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e em desacordo com o disposto no artigo 24 da Lei Complementar n. 3 de 4 de dezembro de 1991, o qual preconiza:

Art. 24- O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Depreende-se do referido dispositivo legal que o Apelante somente poderia ser demitido após submissão a processo administrativo disciplinar, a fim de apurar as supostas faltas do servidor, no qual lhe seria assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Nessa linha, comprovado que o ato de demissão não está revestido das formalidades legais atinentes à espécie cabível sua anulação e a determinação e reintegração do servidor ao serviço público municipal, pelo menos até sua submissão a processo administrativo regular.

Destarte, embora se pudesse admitir que a demissão do Apelante tivesse razão de ser, o que, ressalta-se, não está sendo examinado, o administrador público não pode deixar de respeitar o princípio da legalidade, demitindo o servidor sem a instauração de prévio processo administrativo, razão pela qual o ato praticado pelo Município deve ser anulado.

Aliás, tal matéria se encontra sumulada pela Suprema Corte:

“Súmula 20:É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso”.

De igual modo, segundo o entendimento sedimentado na Corte Superior de Justiça a invalidação do ato de afastamento do servidor, gera a este o direito ao ressarcimento do tempo de serviço perdido, bem como aos vencimentos do cargo efetivo, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl.

358, e-STJ).

2. "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'" (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012).

3. Recurso Especial provido. (REsp 1773701/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A avaliação de existência do direito líquido e certo é matéria afeta às instâncias ordinárias, não podendo ser objeto de recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.

2. O Tribunal de origem entendeu pela desproporcionalidade da pena imposta, bem como pela ausência de prova cabal e indubitável sobre o fato investigado, infirmar tais fundamentos pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.

3. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1424447/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015)

Nesse contexto, o Apelante deve ser reintegrado ao cargo outrora ocupado em razão da ilegalidade de sua demissão com os efeitos financeiros a contar da data de sua exoneração.

Por último no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais este não deve ser acolhido, pois embora a administração municipal não tenha observados os requisitos legais para demitir o servidor, não ficou comprovado nos autos que não havia motivos para referida demissão.

Portanto, não se está aqui analisando o mérito da decisão administrativa e sim a desobediência aos ditames legais na aplicação da pena ao servidor, razão pela qual indevido qualquer valor a título de indenização por danos morais.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso, reformando
a sentença objurgada para: a) anular o ato de demissão do Apelante; b) determinar sua reintegração ao cargo outrora ocupado com os efeitos financeiros a contar de sua exoneração; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021